Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS. DESCONSIDERAÇÃO DE PROVA EXISTENTE NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE TRABALHO RESCINDIDO. APOSENTADORIA COMPROVADA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA.
1. Admite-se a ação rescisória quando a decisão rescindenda funda-se em “erro de fato verificável do exame dos autos” (art. 966, VIII e §1o, do CPC).
2. O Código menciona que somente há erro de fato quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido (art. 966, §1.o, CPC).
3. É firme a jurisprudência desta 2a Câmara Cível no sentido de ser inadmissível o reexame da valoração da prova em Ação Rescisória. Ocorre que, no caso não se está diante de erro na valoração da prova, mas simplesmente de não se ter considerado documento existente nos autos.
4. Na hipótese, mesmo com a prova superveniente do fato constitutivo do direito da autora, a tese de defesa repercutiu na compreensão distorcida da inexistência do fato (a aposentadoria da autora), e isso serviu como etapa do raciocínio que o v. Acórdão empregou para formar seu juízo de improcedência do pedido, pois o principal fundamento do v. Acórdão foi exatamente esse: “...diante da ausência de comprovação da condição de aposentada da apelada, correto o cancelamento do benefício”.
5. Ao não levar em consideração a aposentadoria comprovada nos autos, o v. Acórdão violou as regras do artigo 31 da Lei no 9.656/1998, c/c a regra do artigo 493 do CPC.
6. Julgou-se procedente a ação rescisória.